Tribunal: STF
Processo: Rcl 67174
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes – SEMAE contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001448-31.2021.5.02.0371, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF, ao Tema nº 246 da repercussão geral e à Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que “é pessoa jurídica de direito público que na qualidade de autarquia compõe a administração pública municipal, sendo encarregado por lei de fornecer água e coletar esgoto no município de Mogi das Cruzes” (e-Doc 1, p 2).



    Afirma que



    “procedeu à licitação que teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios. A empresa vencedora do referido procedimento licitatório, foi a Recorrida ‘MF’ (SOS), tendo sido lavrado os Contratos nº 034/2017”(e-Doc 1, p 2).



    Pontua que o caso em análise não é alcançado pelo Tema nº 1118, pois



    “[i]mportante destacar que os fundamentos que pautaram a presente reclamação dizem respeito a juntada de inúmeros documentos comprovando a fiscalização aliada a insistência do Justiça Trabalhista afastar todos como se nada tivesse sido juntado.



    [...]



    Aqui, nesta reclamação, pauta-se a causa de pedir na responsabilização automática calcada pela criação de uma obrigação de resultado, presunção de culpa e desconsideração de toda e qualquer documentação carreada. O tema 1.118 do STF diz respeito a inversão do ônus da prova e não responsabilização automática, matéria esta já dirimida no TEMA 246 do STF. Logo, não há qualquer motivo para aguardar eventual Recurso Extraordinário” e-Doc 1, p 4).



    Argumenta que 



    “[o] RECLAMADO, tão somente, pugnou pela procedência em relação a esta Autarquia Municipal sem qualquer demonstração de negligência da SEMAE. Verdade é que esta sempre zelou para que a SETTA cumprisse com suas obrigações não apenas contratuais como também trabalhistas e previdenciárias. Portanto, é de fácil conclusão de que o RECLAMADO, em momento algum, demonstrou a ausência de fiscalização desta Autarquia. A demonstração deveria ser efetiva e de forma indubitável, para que não ocorra presunção de culpa contra a Administração. A condenação subsidiária não pode fundar-se apenas na presunção, lastreada nas regras de distribuição do ônus da prova, de que o ente público não fiscalizou de forma efetiva o contrato.” (e-Doc.1, p. 5).



    Defende que 



    “[a] condenação subsidiária não pode fundar-se apenas na presunção, lastreada nas regras de distribuição do ônus da prova, de que o ente público não fiscalizou de forma efetiva o contrato. 



    Assevera, ainda, que 



    “a E. Turma do TRTSP responsabilizou subsidiariamente esta autarquia pautada por três motivos: 1 – Obrigação de resultado (tinha o dever de impedir); 2 – Condenação com base exclusiva no ônus da prova; e, 3 – Desconsiderar mais de 100 folhas constando inúmeras aplicações de penalidades. 



    Mesmo assim, inadvertidamente, a E. 6ª Turma do TST manteve a responsabilização subsidiária desta Autarquia. Ainda mais, agora, em sede de embargos de divergência negou o seguimento pautada na inexistência de afronta a Súmula 331 do TST, decisões do TST e do STF”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, a cassação do ato reclamado para afastar a responsabilidade subsidiária com a sua exclusão do polo passivo da demanda.



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    No caso, o acórdão pelo qual o TST apreciou o agravo interposto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, foi assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO DENEGATÓRIO. SÚMULA 422, I, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Os recursos devem atender ao princípio da dialeticidade recursal, também denominado princípio da discursividade confluente do sistema recursal, em atenção ao art. 1.010 do CPC, de modo a possibilitar a aferição da matéria devolvida no apelo (art. 1.013), viabilizando o contraditório. Portanto, imprescindível trazer em recurso elementos que evidenciem argumentos hábeis a enfrentar os fundamentos da decisão, justificando, assim, o pedido de novo provimento. 2. Conforme expressamente assinalado na decisão agravada, a reclamada, nas razões de recurso de agravo de instrumento, deixou de impugnar especificamente o despacho agravado, nada mencionando acerca da inobservância dos requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT. 3. Nessa esteira, mantém-se a decisão recorrida, em conformidade com a Súmula 422, I, do TST, impondo à parte agravante multa de 4% sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e desprovido” (e-Doc 18).



    Destarte, o TST, sob o fundamento da incidência do art. 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT, deixou de analisar a questão relativa ao ônus da fiscalização do contrato imposto ao Poder Público. 



    Acerca do tema de fundo do processo, o TRT da 2ª Região assim se manifestou:



    “A responsabilidade não decorre de vínculo empregatício, mas sim de prestação de serviços à Administração, na qualidade de tomadora dos serviços. 



    Desse modo, faz-se necessário a comprovação da fiscalização dos tomadores quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora, competindo-lhes o ônus da prova em face do princípio da aptidão da prova. (...)



    No caso dos autos, a 2ª reclamada não trouxe aos autos documentação capaz de comprovar fiscalização efetiva, pois não se vislumbra qualquer indicativo de que tenha empreendido procedimento para constatação da regularidade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas durante todo o período em que a reclamante prestou serviços em favor do segundo réu. 



    Veja-se que as irregularidades nos depósitos de FGTS vinham ocorrendo desde o início do contrato de trabalho da autora, em agosto de 2017 (vide extratos juntados pela autora - fls. 53/57 - e termo de confissão de dívida trazido pela própria recorrente - fls. 488/493). 



    Todavia, somente três anos após essas irregularidades, em setembro de 2020, é que a tomadora resolveu notificar a prestadora acerca do referido descumprimento trabalhista e exigir a relação dos comprovantes mensais de pagamento no tocante (fl. 483), emergindo inequívoca a ausência de fiscalização contemporânea, tal como exige e norma legal. No mais, consigno que as demais notificações realizadas em razão do descumprimento de obrigações relativas ao intervalo intrajornada e folgas (fls. 456/457, 462 e 482), também não atingiram a finalidade pretendida, tanto é que restou constatado pela origem irregularidades no tocante a fruição da pausa para refeição e descanso, bem como no pagamento de férias e benefícios normativos, além da ausência de quitação das verbas rescisórias. 



    Assim, a própria condenação ao pagamento de verbas básicas ao longo da vigência do vínculo de emprego, demonstra a carência de efetiva fiscalização da segunda ré sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas ora em análise, não havendo que se cogitar na propalada existência de ‘fiscalização mínima’ por parte do ente público. Por todos esses motivos, e frisando que a maior beneficiária da prestação de serviços da reclamante foi a segunda reclamada, esta deve responder de forma subsidiária pela condenação na forma imposta na r. sentença ” (e-Doc 20, p. 5-6).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação, por meio de consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente